Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0711782-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTANA IMPETRANTE: JONATAS MORETH MARIANO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTANA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O pedido liminar foi indeferido por decisão do eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos (ID 15998175). Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator